Tribunal: TJDFT
Processo: 0712927-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712927-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABMAEL DE OLIVEIRA MARQUES AGRAVADO: CLINICA VETERINARIA AMORIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. A parte executada apresenta impugnação de ID 223582749, alegando excesso de execução, eis que teria sido a ela deferida em sede recursal os benefícios da Justiça gratuita. No mais, defende a impenhorabilidade de quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos da pessoa jurídica. A exequente, por sua vez, defende a intempestividade da impugnação mas, caso superado esse ponto, pede a sua rejeição (ID 226570683). Decido. Inicialmente, no que toca à alegada intempestividade da impugnação de ID 223582749 não a vislumbro, uma vez que o prazo concedido de 15 (quinze) dias pela decisão de ID 217572122 referiu-se ao prazo de pagamento voluntário (art. 523, caput, do CPC). Já o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença tem início após o transcurso do prazo para pagamento (art. 525, caput, do CPC). Considerando que a petição foi protocolada em 24/1/2025, observado o prazo de recesso forense, tenho que a peça é tempestiva. Quanto à tese de excesso de execução, compulsando os autos, observa-se que o requerimento de Justiça gratuita só foi postulado pela parte em sede recursal, após a prolação de sentença. Nesse sentido, o seu deferimento não possui efeitos retroativos, sendo válido apenas a partir do ato que o deferiu. Logo, cabível a inclusão dos honorários na planilha de cálculos. Nesse sentido, confira-se julgado do Eg. TJDFT, em Acórdão assim ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO EM JUÍZO. REVISÃO DOS TERMOS. VIA INADEQUADA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA PREVISTA. CABIMENTO. RECURSO DO CONHECIDO, PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA E NO MÉRITO NÃO PROVIDO. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deferida a justiça gratuita à parte que comprova sua hipossuficiência financeira que a impede de arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento. 1. 1. A concessão da gratuidade de justiça, requerida apenas nas razões recursais, somente gera efeitos ex nunc. 2. (...) 5. Recurso do executado conhecido, preliminar de gratuidade de justiça acolhida e, no mérito, desprovido. Recurso da exequente conhecido e provido. (Acórdão 1953822, 0702412-39.2024.8.07.0004, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser requerida em sede recursal (artigo 99, do CPC), o deferimento da benesse não possui eficácia retroativa, somente irradiando efeitos a partir da sua concessão. Gratuidade de justiça deferida ao apelante, com efeitos prospectivos. 2. (...) 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1910106, 0712356-67.2021.8.07.0005, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) Quanto à tese de impenhorabilidade, nada a prover, uma vez que a pesquisa SISBAJUD realizada nos autos foi infrutífera, como se vê do documento de ID 223603220. Logo, não foram penhorados valores nas contas bancárias da parte executada. Ressalto que a impugnação à penhora deve ser específica e individualizada e não promovida de forma genérica. Logo, rejeito a impugnação de ID 223582749. Assim, cumpra a Secretaria a decisão de ID 217572122 no que toca aos sistemas ainda não diligenciados. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em suas razões, em suma, o agravante sustenta haver excesso de execução. Impugna o valor apresentado pelo exequente, ora agravado, no cumprimento de sentença, ao argumento de que o montante relativo aos honorários sucumbenciais deve ser suprimido da execução em face da concessão de gratuidade de justiça. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a exigibilidade dos honorários sucumbenciais e, ao final, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da concessão de gratuidade de justiça ao recorrente. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A controvérsia consiste em se apurar a existência de eventual excesso de execução. O cumprimento de sentença relativo a obrigação de pagar quantia certa é disciplinado pelo art. 525 do CPC, o qual dispõe: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.” O agravante sustenta haver excesso da execução, uma vez que, mesmo sendo beneficiário da gratuidade de justiça, constou da planilha acostada pelo credor a monta relativa aos honorários de sucumbência. A matéria é regulada pelo art. 98, §3o, do CPC, que não isenta o devedor, mas apenas suspende temporariamente a exigibilidade da dívida: “§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” A suspensão prevista na lei de regência tem efeitos prospectivos, de sorte que não alcança eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício, que, no caso, foi realizado em sede recursal, após a condenação (ID. 214253132 do proc. de origem). Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. 1. Em observância à coisa julgada, o cumprimento de sentença deve observar os termos do acordo firmado e homologado na fase de conhecimento. 2. Sobre o excesso de execução, pela inclusão de valores não contidos no acordo, verifica-se que a quantia decorre da própria convenção existente entre as partes, que previa, na hipótese de inadimplemento, a atualização do montante. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que "o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1942988, 0726322-10.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.)” Dessarte, a uma análise perfunctória, não se vislumbra o alegado excesso de execução, o que elide a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não há perigo de dano, pois sequer houve penhora na origem. Assim, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. ISSO POSTO, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)